Tribunal: TJSP
Processo: 1010867-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010867-31.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelada JOANA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010867-31.2020.8.26.0003 -Voto no 35653 e
2
Voto n. 35653
Apelação n. 1010867-31.2020.8.26.0003
Apelante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelada: Joana Maria da Silva
Apelação. Exibição de documentos. Apresentação de
alegações genéricas com reiteração de trechos da
contestação e sem impugnação específica aos fundamentos
da r. sentença guerreada. Inobservância do disposto no
artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo banco
requerido em razão da r. sentença de fls. 116/117, que considerou como exibida a
documentação e e extinguiu o processo condenando-o ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$1.000,00.
Em suas razões recursais de fls. 119/125, o apelante alegou,
em síntese, que o processo deve ser extinto por ausência de amparo legal; que os
contratos podem ser obtidos por meio administrativo; que o pedido administrativo
não observou os requisitos de validade; que os documentos foram exibidos na
primeira oportunidade concedida ao banco; ausência de lide; e, que a autora deve
arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 136/141, nas quais a
apelada, também em síntese, reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença
recorrida.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença guerreada.
É importante registrar que a parte, ao interpor recurso, deve
apresentar sua motivação, da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil, de modo a explicitar o seu inconformismo com a r. sentença
guerreada, objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010867-31.2020.8.26.0003 -Voto no 35653 e
3
quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a
fundamentação constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades,
o que não se vislumbra no caso dos autos.
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões
recursais do apelante, foram apresentadas alegações genéricas com reiteração de
trechos da contestação e sem impugnação específica aos fundamentos da r. sentença
guerreada.
Assim, de rigor o reconhecimento da inobservância do
disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, inclusive desta Colenda 22a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS,
SEM
QUALQUER
LIAME
FÁTICO
COM
AS
QUESTÕES
CONTROVERTIDAS, QUE NÃO COMBATEM
A R. SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS”.
(Apelação no 1011210-13.2014.8.26.0011. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do
julgamento: 1o de abril de 2019); e,
“Apelação. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Alegações genéricas. Recurso não conhecido”.
(Apelação no1003274-93.2017.8.26.0604. Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado. Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010867-31.2020.8.26.0003 -Voto no 35653 e
4
julgamento: 19/02/2019).
Diante de tais situações, mostra-se imperioso o não
conhecimento do presente recurso, com majoração em 10% dos honorários fixados
na r. sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator